Tribunal: TJMT
Processo: 1001236-15.2022.8.11.0099
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001236-15.2022.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), PAULO JOSE DE SOUZA - CPF: 031.292.511-54 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA IDÔNEA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA LIBERAÇÃO DO NUMERÁRIO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO EM AÇÃO DE COBRANÇA NA FASE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que julgou improcedente ação monitória ajuizada para cobrança de suposto débito decorrente de contrato de crédito pré-aprovado, sob o fundamento de ausência de prova escrita mínima apta a demonstrar a existência da relação obrigacional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela instituição financeira são suficientes para caracterizar prova escrita idônea, nos termos do art. 700 do CPC, apta a embasar a ação monitória, bem como se a revelia do réu supre a ausência de comprovação mínima do direito alegado.

III. Razões de decidir

3. A ação monitória exige a apresentação de prova escrita sem eficácia executiva que demonstre, de forma minimamente segura, a existência do crédito e do vínculo jurídico entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu a autora.

4. Os documentos colacionados consistem em instrumentos unilaterais, desacompanhados de assinatura, manifestação de vontade do requerido ou comprovação da efetiva liberação do numerário, não sendo suficientes para demonstrar a contratação do crédito.

5. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não dispensando a parte autora da comprovação dos requisitos legais específicos para o ajuizamento da ação monitória.

6. A conversão do procedimento monitório em ação de cobrança, na fase recursal, revela-se incabível diante da ausência de prova mínima do crédito e da vedação à supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ação monitória exige prova escrita idônea capaz de demonstrar a existência do crédito e do vínculo jurídico entre as partes.

2. Documentos unilateralmente produzidos pela instituição financeira, desacompanhados de comprovação da contratação e da liberação do numerário, não atendem ao requisito do art. 700 do CPC.

3. A revelia não supre a ausência de prova mínima do direito alegado.

4. É incabível a conversão do procedimento monitório em ação de cobrança na fase recursal, sob pena de supressão de instância.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Cotriguaçu/MT aos autos da
Ação Monitória n. 1001236-15.2022.8.11.0099,
ajuizada em face de
PAULO JOSE DE SOUZA.

A sentença (ID. 330632979) julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o fundamento de que a instituição autora não logrou êxito em comprovar minimamente o direito alegado, não havendo documentação suficiente para embasar a pretensão monitória, deixando de fixar honorários advocatícios em razão da revelia do requerido.

Em razões recursais (ID. 330632984), a apelante sustenta que os documentos juntados são suficientes para caracterizar prova escrita idônea, nos termos do art. 700 do CPC, especialmente em contratos bancários firmados por meio eletrônico, nos quais extratos e registros digitais demonstram a existência, liquidez e exigibilidade da obrigação.

Alega, ainda, que a revelia do requerido não teve seus efeitos corretamente aplicados, notadamente a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, o que conduziria ao acolhimento da pretensão monitória com base na documentação apresentada.

Defende, por fim, que, mesmo em caso de entendimento pela inadequação da via eleita, deveria ter sido determinada a conversão do feito em ação de cobrança ou oportunizada a emenda da inicial, em observância aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da economia processual.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja julgada procedente a ação, com a conversão do mandado inicial em título executivo judicial.

Subsidiariamente, pugna pelo prosseguimento do feito pelo rito ordinário ou pela concessão de prazo para emenda da inicial, e, em último caso, pela extinção do processo sem resolução de mérito.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consta dos autos que, em 04/02/2022, a instituição autora celebrou com o requerido contrato de crédito pré aprovado (ID. 330632961). O valor contratado foi de R$ 10.323,57 (dez mil, trezentos e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos), a ser quitado em 24 parcelas mensais e consecutivas, com vencimento final em 01/04/2024.

Entretanto, o requerido deixou de adimplir a obrigação, resultando em débito no montante de R$ 15.238,32 (quinze mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos), razão pela qual a autora ajuizou ação monitória, ante a ausência de título executivo, postulando a conversão do mandado inicial em executivo judicial.

O feito teve regular processamento. Apesar de regularmente citado (ID. 330632973), o requerido permaneceu inerte.

Em 05/05/2025, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que a instituição não constituiu prova mínima de seu direito.

Inconformada, recorre a instituição requerente.

Inicialmente, como cediço, a ação monitória é o meio processual pelo qual o credor, munido de prova escrita sem eficácia executiva, pode exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de bens móveis e imóveis e o cumprimento de obrigação de fazer, conforme estabele o art. 700 do CPC/2015,
verbis
:

“
Art. 700.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o pagamento de quantia em dinheiro;

II -
a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III -
o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

Na hipótese, em que pese a argumentação recursal, verifica-se que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem e a existência do débito, conforme lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015.

Isto porque, como bem consignado pelo Juízo sentenciante, o Contrato de Crédito Automático (ID. 330632961) não faz qualquer menção ao recorrido, além de estar datado de 21/08/2020, portanto anterior à suposta contratação do crédito.

Ressalta-se que o referido documento encontra-se assinado apenas por diretores da instituição financeira, inexistindo assinatura ou qualquer manifestação de vontade do requerido:

Ademais, a mera apresentação do comprovante de contratação de crédito automático (ID. 330632960) não é suficiente, por si só, para fundamentar a pretensão monitória, mormente por não evidenciar a regular contratação do crédito pelo requerido.

Destaca-se que embora o documento contenha código de autenticação, a apelante não trouxe aos autos elementos mínimos aptos a comprovar a regularidade da contratação, tais como validação biométrica, identificação do dispositivo utilizado, comprovação de login e senha pessoal, ou documentos do requerido.

Com efeito, não há qualquer prova de que os valores supostamente contratados tenham sido efetivamente disponibilizados ou creditados em favor do recorrido.

Igualmente, o extrato da dívida apresentado (ID. 330632962) consiste em documento unilateral produzido pela própria instituição financeira, desprovido de qualquer elemento que comprove a anuência do requerido ou a efetiva liberação do numerário, não sendo apto, por si só, a caracterizar prova escrita idônea para a ação monitória.

Nesse contexto, verifica-se que os documentos apresentados não constituem prova escrita idônea para embasar a ação monitória, pois não permitem inferir, com segurança mínima, a existência da relação obrigacional entre as partes.

Necessário salientar que a presunção de veracidade dos fatos narrados na exordial decorrente da revelia é relativa, e não dispensa a parte autora de comprovar minimamente o direito alegado, especialmente quando se trata de requisito específico para o ajuizamento da ação, como é o caso da prova escrita na ação monitória.

Assim, a revelia do réu não tem o condão de suprir a ausência de prova escrita idônea, requisito essencial para o ajuizamento da ação monitória.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA - FALTA DO CONTRATO E DE ASSINATURA DO SUPOSTO DEVEDOR - REVELIA - INSTITUTO QUE NÃO IMPLICA NA PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DA DEMANDA, DEVENDO SER PROVADO, PELOS MENOS MINIMAMENTE OS FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL
- RECURSO DESPROVIDO. Para o manejo da ação monitoria é necessário a exibição em conjunto com a inicial de documentos, sem força executiva, mais que revele a existência de dívida liquida, certa e exigível. A melhor doutrina ensina que o autor deve apresentar uma prova literal capaz de demonstrar a verossimilhança de suas alegações de existência do direito de crédito que alega ter contra o réu, ou seja, não basta a alegação da parte de que o direito ao crédito exista, deve ser provada.
(N.U 1000934-49.2023.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 08/07/2025) – destaquei.

Por fim, quanto à possibilidade de conversão do procedimento monitório em ação de cobrança ordinária, entendo que tal providência não se mostra cabível no caso concreto, uma vez que a ausência de prova escrita idônea compromete não apenas o procedimento monitório, mas também a própria pretensão de cobrança, que depende da comprovação mínima da existência da dívida.

Ademais, a conversão do procedimento nesta fase recursal implicaria supressão de instância, pois o juízo de primeiro grau não teve a oportunidade de analisar a pretensão sob o rito ordinário, com a devida instrução probatória.

A propósito, decidiu esta E. Câmara em caso semelhante, inclusive em acórdão de minha relatoria:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE CRÉDITO. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 700 do CPC exige a apresentação de prova escrita suficiente para demonstrar a existência do crédito e do vínculo jurídico entre as partes, o que não se verifica nos autos, já que os documentos apresentados foram unilateralmente produzidos pela autora e carecem de força probatória.

4. A revelia, conforme os artigos 344 e 345 do CPC, gera apenas presunção relativa de veracidade das alegações do autor, que pode ser afastada pela insuficiência ou contradição das provas constantes dos autos.

5. A ausência de contrato devidamente firmado pelo réu ou de comprovantes de depósito dos valores alegados pela autora reforça a inexistência de prova escrita hábil a respaldar a pretensão monitória. 6. Documentos apresentados unilateralmente, como fichas gráficas e extratos não corroborados por contrato ou comprovantes de saque, não constituem prova idônea, conforme precedentes jurisprudenciais citados.

7. A juntada de novos documentos na fase recursal não pode ser considerada, sob pena de violação ao devido processo legal e à proibição de supressão de instância (art. 5º, LIV, da CF/88).
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prova escrita apresentada na ação monitória deve ser suficiente para demonstrar a existência da dívida e o vínculo jurídico entre as partes. 2. Documentos unilateralmente produzidos pela parte autora não são aptos a embasar a pretensão monitória. 3. A revelia não dispensa a comprovação mínima dos fatos narrados na inicial, sendo a presunção relativa afastada pela insuficiência probatória. 4. A juntada de documentos novos na fase recursal é vedada quando implica supressão de instância. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.”
(N.U 1000140-28.2023.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/01/2025, Publicado no DJE 06/01/2025) – destaquei.

Nestes termos, sobressai dos autos que a autora em sua incumbência de provar fato constitutivo do seu direito, pela efetiva existência do vinculo bilateral entre as partes ao negócio proposto em contrato de empréstimo, não se desenvencilhou.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo intactos os termos da sentença.

Deixo de aplicar a norma prevista no art. 85, § 11,

do CPC, porquanto o apelante não foi condenado ao pagamento de honorários no Juízo de origem.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026